Tribunal: TJES
Processo: 0002145-08.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002145-08.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUCIANO RIBEIRO DURAO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESTIPULANTE. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do c. STJ, o estipulante, via de regra, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca o pagamento da indenização securitária, ressalvados os casos em que seu comportamento leva o contratante a crer que é responsável pela cobertura (teoria da aparência), situação demonstrada na hipótese dos autos.

2
. Legítima e regular a distribuição dinâmica do ônus da prova, na condição de regra de instrução, tendo em vista a maior facilidade do estipulante em trazer aos autos a minuta contratual e comprovar o cumprimento do avençado, incidindo, na hipótese, o art. 373, §1º, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC.

3
.
A condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais é orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Em atenção aos limites do efeito devolutivo recursal, cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade do apelante ao pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro “automático” de penhor rural, sustentando a parte autora que foi indenizada parcialmente pelos danos que acometeram sua propriedade rural, em 29/01/2020, após inundação advinda da cheia do Rio Doce.

Inicialmente, rememoro que a r. sentença afastou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam,
suscitada pelo ora apelante, sob a fundamentação de que, à luz da teoria da aparência, a instituição financeira é responsável solidária pelo pagamento da indenização, por ter participado diretamente da contratação.

Vale conferir o
decisum
vergastado,
in litteris
:

Alega o Banco que não é Companhia Seguradora, sendo, portanto, ilegítima para compor o polo passivo da ação. Segundo a instituição financeira, a parte passiva legítima em comento é a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e não a BB Corretora, posto que o Banco do Brasil S.A. limita-se apenas a intermediar a aquisição da apólice, a receber e a repassar (à seguradora) os prêmios do seguro.

Todavia, em que pese o alegado pela ré, entendo pelo reconhecimento de sua legitimidade. Explico.

Pela aplicação da Teoria da Aparência, a instituição financeira e a seguradora que pertencem ao mesmo grupo econômico e que adotam posturas que levam a parte consumidora a acreditar que o pacto de seguro está sendo celebrado com ambas, respondem, solidariamente, pelo adimplemento do capital segurado.

A despeito do que alegou o banco réu, é uníssono o entendimento da jurisprudência pátria, inclusive do STJ, quanto à legitimidade passiva e, também, quanto à responsabilidade solidária do Banco do Brasil S/A para responder por demandas propostas por segurados em contratos celebrados com a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, como se vê:

Os dois requeridos fazem parte do mesmo grupo econômico, o que é facilmente constatado pelos documentos que instruíram a inicial, onde consta a logomarca BB Seguros/Companhia de Seguros Aliança do Brasil. Inclusive, ao pesquisar o sítio eletrônico da seguradora é possível verificar produtos do tipo 'BB seguro de vida', 'BB Seguro Prestamista Consórcio', entre outros, inclusive o 'Seguro obrigatório do penhor rural', sendo consignado que é comercializado pela BB Corretora e disponível nas agências do Banco do Brasil. Além disso, toda a transação de contratação e registro do sinistro foi feita na agência do banco, o que afasta qualquer alegação de ilegitimidade, mormente ao fato de que faz parte da cadeia de fornecedores. Esta Corte já afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, em um feito onde figurou no pólo passivo o Banco do Brasil e a Companhia Aliança de Seguros, sob o fundamento de fazerem parte do mesmo grupo econômico. Anoto que a análise das razões do recurso, a fim de demover o que concluído pela origem, demandaria inevitável reexame de matéria fática, procedimento que encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte. (AREsp 1807355, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe. 30/04/2021).

Ora, se faz claro que o contrato de seguro em questão fora celebrado por meio de interferência direta, e não por simples intermediação da referida instituição financeira, que é quem oferece o produto e efetua o pagamento do prêmio, sendo sua logomarca que aparece em destaque no contrato de seguro (BB seguros).

Sendo assim, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, aplica-se ao caso a teoria da aparência para reconhecer a legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo desta ação, bem como para responder, em solidariedade à seguradora ré, pelos eventuais danos causados aos autores.

Ante o exposto, repilo a preliminar aventada.

A esse propósito, consoante relatado, sustenta o apelante sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que é mero agente financeiro, intermediador do contrato de seguro de penhor rural, incumbindo à seguradora (COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL) a responsabilidade exclusiva pela negativa do seguro, acrescentando, ademais, que não gerou legítima expectativa de ser responsável pelo pagamento da indenização securitária.

A irresignação recursal não merece guarida.

Isso porque, conforme bem assentado na r. sentença, o fato de o ora apelante figurar como “estipulante” do contrato de seguro, como se vê do certificado à fl. 30 dos autos, não afasta sua legitimidade
ad causam
e tampouco elide sua responsabilidade, uma vez que sua direta e marcante presença na contratação atrai a aplicação da teoria da aparência.

Com efeito, dos autos se depreende que (1) o apelante (BANCO DO BRASIL S/A) figura como estipulante do contrato de seguro; (2) o corretor de seguros indicado no termo contratual é BB CORRETORA DE SEGUROS S/A; (3) o título do contrato é “BB SEGURO PENHOR RURAL”; e (4) consta do termo contratual a logo “BB SEGUROS” (fl. 30).

Não fosse isso o bastante, as tratativas pós-contratuais também denotam a marcante presença do apelante. Veja-se que a logo “BANCO DO BRASIL SEGUROS” consta (1) do formulário de aviso de sinistro, à fls. 44; (2) dos termos de vistoria, às fls. 45/46; (3) da impugnação ao valor calculado de indenização, à fl. 48; e também (4) da negativa à referida impugnação, às fls. 50 e 59.

Além disso, as trocas de e-mails foram estabelecidas entre o apelado e ouvidoria@brasilseg.com.br, como se vê à fls. 87/95.

Assim, ainda que o apelante não seja apontado como "seguradora", factível e razoável inferir que os dados da relação contratual entabulada denotam ao consumidor a legítima compreensão de que a contratação do seguro de penhor rural se operou também em face do recorrente, que se torna, assim, à luz da teoria da aparência, responsável pela cobertura do sinistro.

A esse propósito, colhe-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A ESTIPULANTE E A SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o estipulante, via de regra, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca o pagamento da indenização securitária, ressalvados os casos em que seu comportamento leva o contratante a crer que é responsável pela cobertura (teoria da aparência), situação demonstrada na hipótese dos autos.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.616.332/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020)

Na mesma linha de entendimento, a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PECÚLIO. SEGURO DE VIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTIPULANTE E SEGURADORA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO DA SEGURADORA AO PROCESSO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DE CLEMIR MOULIN DE SOUZA AMORIM E OUTROS DESPROVIDO. RECURSO DE GBOEX – GRÊMIO BENEFICENTE PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Preliminar de ilegitimidade passiva: de acordo com a teoria da asserção, a presença das condições da ação deve ser aferida superficialmente, a partir das alegações feitas pelo autor na petição inicial, sem maior desenvolvimento cognitivo. Preliminar rejeitada. 2) Preliminar de chamamento ao processo: nas demandas consumeristas, o chamamento ao processo possui cabimento restrito às hipóteses do inciso II do art. 101 do CDC. Preliminar rejeitada. 3) Mérito: é
possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico
. Precedentes do TJES e STJ. 4)
A entidade previdenciária não atuou somente na qualidade de mandatária mas como se seguradora fosse, porquanto, além de emitir a proposta e realizar a contratação, efetivava os débitos das mensalidades; redigiu as condições gerais do pecúlio, prestava informações por meio de relatórios financeiros e fornecimento de extrato, bem como histórico de atendimento
(...) (Data: 25/Aug/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0039644-20.2016.8.08.0024, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência do acionamento da cobertura securitária em questão (seguro prestamista) na hipótese é o adimplemento das obrigações afetas ao consorciado falecido, rendendo ensejo à atuação da administradora de consórcio no sentido de igualmente quitar a prestação que lhe caiba, não condicionada à prévia contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo. 2.
A obrigação da recorrente em adimplir com o valor da carta de crédito ocorre em razão da aplicação da teoria da aparência em benefício do consumidor, já que com ela realizadas todas as tratativas, afigurando-se acertada a invocação do Código de Defesa do Consumidor em seus artigos 3º, § 2º, 7º, parágrafo único e 25, §1º para subsidiar a conclusão de que detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda e suportar a condenação imposta
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 16/Mar/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5004901-48.2021.8.08.0047, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ato contínuo, depreende-se das razões recursais que o apelante efetivamente não deduz irresignação quanto a estarem ausentes ou os pressupostos configuradores da responsabilidade civil, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que “a parte autora não se desincumbiu, minimamente, do ônus de provar os fatos constitutivos do seu suposto direito, de modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe” (id. 7300998, p. 11 do documento pdf).

A despeito disso, não reponta ocioso ressaltar o acerto da r. sentença também neste ponto, uma vez devidamente comprovado o sinistro e a indenização parcial promovida em favor do apelado.

Quanto à ocorrência do sinistro, não bastasse se tratar de fato incontrovertido, que, portanto, prescinde de prova (art. 374, II e III, do CPC), reponta suficientemente comprovado pela documentação produzida no feito (fotos às fls. 73/77; laudo técnico de avaliação de danos às fls. 34/42).

O mesmo se diga em relação à extensão da indenização, que se limitou a 50% do valor do orçamento apresentado pelo apelado, indenizando-se o apelado, portanto, em valor incompatível à integral cobertura do sinistro.

Em motivação
aliunde
, adoto como razões de decidir a elucidativa fundamentação da r. sentença, que explora de forma detalhada a sucessão de atos travados entre as partes, que culminou com a indenização parcial do sinistro,
in litteris
:

É fato incontroverso nos autos que a propriedade da parte autora sofreu uma inundação advinda da cheia do Rio Doce, como se vê nas imagens presentes em fls. 73/77, no dia 29 de janeiro de 2020.

Assim, em 04 de fevereiro de 2020, a parte autora acionou o seguro junto à ré, realizando laudo técnico de avaliação de perdas e danos (fls. 34/42) e apresentando-o à instituição bancária para apuração dos danos. Nesta, constatou-se que apenas haveria cobertura do Sistema de Irrigação de 20 hectares.

Dentro do referido laudo encontra-se o orçamento de R$ 172.252,72 relativo ao valor necessário para reparar os prejuízos do sistema de irrigação, fornecido pela empresa Irrigamar Comércio de Irrigação LTDA, como se vê em fls. 41/42. Todavia, este possuía observação informando que “em caso de alagamentos, enchentes (desastres naturais) serão cobrados 50% do valor do orçamento”.

Valendo-se de tal premissa, a instituição financeira fixou como valor de indenização o importe de R$ 86.126,36, que corresponde a 50% do montante presente no orçamento apresentado. (...)

Com vistas a sanar o equívoco apresentado no primeiro orçamento, o autor, em 13 de abril de 2020, apresentou novo orçamento realizado junto à Irrigamar (fls. 52/53). Neste, há observação da empresa para que seja desconsiderada a observação abaixo – qual seja, a de que seria cobrado 50% do valor do orçamento, informando que esta não passou de um equívoco.

Entretanto, a ré prosseguiu com nova negativa (fls. 59), ignorando a errata apresentada pela empresa responsável pelo orçamento dos reparos do sistema de irrigação, reafirmando que tal valor liberado refere-se ao conserto do sistema de irrigação.

Para além do novo orçamento apresentado, a Irrigamar forneceu declaração (fls. 79), em 23 de setembro de 2020, atestando que o orçamento fornecido em 10 de fevereiro de 2020 teve a observação de que em caso de alagamentos, enchentes (desastres naturais), seria cobrado 50% do valor do orçamento inserida de forma equivocada. (...)

Por fim, a ré, em resposta à manifestação de fls. 84/85 e por meio de e-mail enviados em 30 de outubro de 2020, informou que o processo do sinistro em questão foi encerrado em abril de 2020, mantendo o indeferimento do pagamento de qualquer indenização complementar, conservando o valor pago ao que se refere ao conserto do sistema de irrigação.

(...) Vejo que o lapso temporal entre os requerimentos, suas consequentes negativas e a apresentação de orçamento corrigido constitui período plausível e lógico, inexistindo elementos que possuam o condão de descredibilizar o pleito da parte autora.

Nessa mesma linha, não há nos autos elementos que demonstrem nenhum tipo de atitude protelatória e indevida por parte do autor. Como já exposto, este procedeu com as diligências que julgou por necessárias em lapsos temporais condizentes com o regular andamento de um procedimento administrativo para requisição de seguro. Por conseguinte, ilógico seria o intuito protelatório da parte autora em receber o valor que se faz necessário para reconstruir seu sistema de irrigação e retomar o regular uso de suas terras, visto que postergar o valor do prêmio implica diretamente em deixar de auferir lucros com sua lavoura.

Lado outro, a atitude da parte ré em não realizar o pagamento integral da indenização mesmo após ter em suas mãos o novo orçamento e a declaração apresentada pela Irrigamar (atestando que a observação prevista no orçamento fornecido em 10 de fevereiro de 2020 havia sido inserida de forma equivocada) fere o princípio da boa-fé objetiva que deve permear o negócio jurídico em todas as suas fases.

A boa-fé objetiva é um princípio basilar do direito do consumidor, segundo o qual as partes possuem o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade. Desse comportamento, decorrem outros deveres anexos, como lealdade, transparência é colaboração, a serem observados em todas as fases do contrato.

Ora, a existência de elementos que comprovem o equívoco no pagamento de 50% do valor da indenização possui o condão de gerar à parte ré a obrigação de corrigir o valor inicialmente pago e quitar o montante restante, que era devido à parte autora nos termos do Certificado de Seguro de Penhor Rural. (...)

Portanto, a atitude da instituição financeira em, de posse do novo orçamento (fls. 52/53) e da declaração que atesta o equívoco no referido desconto (fls. 79), não proceder com o pagamento da indenização nos moldes ora pleiteados e devidos, haja vista o orçamento apresentado, afronta o princípio da boa-fé objetiva, restando clara a falha na prestação dos serviços prestados pela ré.

Insta destacar, para além do que foi exposto, que a parte ré também não se desincumbiu do ônus que lhe foi atribuído, vez que, ante a inversão do ônus da prova, não trouxe aos autos nem ao menos o contrato de seguro firmado junto à parte autora, o que poderia esclarecer de forma plena a existência de termos que garantissem a manutenção do primeiro pagamento.

Assim, constato que a ausência da boa-fé objetiva trouxe como consequência a falha na prestação dos serviços, o que confere à parte ré a responsabilidade pelo dano material pleiteado pela parte autora.

Assim sendo, merece ser mantida absolutamente incólume a r. sentença, tanto no que diz respeito à legitimidade do apelante para figurar no polo passivo da demanda, quanto no que toca à presença dos requisitos configuradores de sua responsabilidade.

Neste contexto, aliás, nenhuma irregularidade na distribuição dinâmica do ônus da prova procedida pelo Juízo
a quo
, na condição de regra de instrução (fl. 146), tendo em vista a maior facilidade do apelante em trazer aos autos a minuta contratual e comprovar o cumprimento do avençado, incidindo, na hipótese, o art. 373, §1º, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC.

Por fim, destaque-se que, independentemente da análise do princípio da causalidade suscitado pelo apelante, resta caracterizada sua sucumbência no feito, sendo cediço que “a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade” (AgInt no AREsp n. 1.992.135/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, 4ª turma, DJe 31/3/2022).

Assim, nenhum retoque merece a sentença no capítulo em que condenou o apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da sucumbência.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Por consectário, na forma do art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

HELO
I
SA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)